Tribunal: STF
Processo: Rcl 79456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cabanha Altos da Serra Transportes e Comércio de Carnes Ltda. contra ato administrativo praticado pela Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do Estado do Rio Grande do Sul (Autos de Informação 192/2025), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, em 10 de abril de 2025, na Cidade de Veranópolis, Estado do Rio Grande do Sul, a propriedade da reclamante foi alvo de fiscalização da Secretaria Estadual de Agropecuária, que por meio de seus fiscais e médicos veterinários pretendia averiguar denúncia de possível prática de abigeato, assim como o ingresso indevido de gado uruguaio no território nacional. 



    Aludida fiscalização foi acompanhada pela autoridade policial civil, a qual, em seu relatório, determinou a remessa do expediente à Polícia Federal devido ao crime investigado. 



    Dessa feita, tramitam concomitantemente dois expedientes autônomos contra a reclamante, qual seja, um expediente investigativo junto à Polícia Federal e outro expediente administrativo junto à Secretaria Estadual de Agropecuária do Rio Grande do Sul. 



    Com efeito, a reclamante protocolou junto ao órgão estadual requerimento de acesso somente do que já produzido e documentado no feito, mantendo preservado qualquer diligência futura pretendida pela autoridade, o que restou negado.



    [...]



    A defesa entende ser de extrema importância o conhecimento do aludido material investigativo, uma vez que por se tratar de questões sanitárias, é necessário saber quais medidas serão adotadas daqui por diante, assim como, de fato, está sendo investigado, até mesmo por uma questão de ajuste de conduta se for o caso. 



    Não bastasse isso, a própria dialética no processo penal impõe que a defesa tenha acesso aos mesmos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público, ainda mesmo que não haja denúncia oferecida. 



    Trata-se de paridade de armas. 



    Destarte, ressoa que a procedência da presente ação é a medida mais assertiva para o caso, possibilitando que a defesa tenha acesso ao conteúdo de provas já produzidos nos autos do expediente de mandado de busca e apreensão.”



    Ao final, no mérito, requer “seja JULGADA PROCEDENTE para os efeitos de que o reclamado conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes à Reclamante no expediente investigativo que tramita contra si junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o enunciado de Súmula Vinculante 14 desta CORTE, que assim dispõe: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    O ato administrativo impugnado consiste em ato administrativo praticado pelo Diretor Adjunto do Departamento de Defesa Agropecuária que postergou a liberação da integralidade dos autos do procedimento em fase de apuração preliminar na respectiva Secretaria de Estado, sob os seguintes fundamentos: 



    “Em atenção à solicitação de acesso integral aos documentos e expedientes relativos à investigação que resultou na interdição sanitária da propriedade Cabanha Altos da Serra, informamos que o procedimento permanece em fase preliminar de apuração interna por parte desta Secretaria, com diligências ainda em andamento. 



    Esclarecemos que parte das informações recebidas é oriunda da Polícia Civil, no contexto de investigações. 



    Dessa forma, a liberação dos documentos solicitados encontra-se temporariamente restrita, com o objetivo de preservar a condução isenta e eficaz da investigação em curso, conforme previsto na legislação de acesso à informação e nas normas de cooperação institucional entre os órgãos envolvidos. 



    Ressaltamos que o pedido será reavaliado oportunamente, tão logo se concluam as apurações e, havendo instauração formal de processo administrativo, os elementos de prova eventualmente utilizados serão disponibilizados na forma da legislação vigente.” (eDoc. 3)



    Como se vê, é inviável subsumir o ato impugnado ao escopo normativo da Súmula Vinculante 14, que tem por objetivo específico tutelar o direito constitucional à ampla defesa daquele que estiver impedido de acessar elementos de prova que a seu respeito estejam sendo coletados e documentados, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, o que não é o caso. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão de ato administrativo praticado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante, por não ser substitutivo de ação judicial ou recurso próprio (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. Publique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente